Tribunal: TJDFT
Processo: 0002990-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Devidamente comprovado que o apelante obteve vantagem ilícita ao se apresentar à vítima como interessado em realizar contrato de aluguel de um cômodo em sua residência, celebrou contrato escrito e, induzindo-a em erro, recebeu dela dinheiro em espécie para quitação de contas de água e luz em atraso, sem realizar o pagamento e apropriando-se do valor, não há como acolher a teses de insuficiência de provas ou negativa de autoria.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, § 4o, do Código Penal, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade, reduzindo a pena de 03 (três) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor unitário mínimo legal, além de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de indenização pelos danos causados à vítima, devidamente corrigidos a partir da data do fato.